Tribunal: TJBA
Processo: 8007286-25.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007286-25.2021.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:
LORENA VIANA DA MOTTA, ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE

APELADO: CONDOMINIO MARES DO SUL

Advogado(s)
:
SALMO DE SOUZA MOURA

PJ04

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO NA ORIGEM. ILEGITIMIDADE PASSIVA E NULIDADE DA CDA. MANUTENÇÃO PELO ACÓRDÃO EMBARGADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E REVALORAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO FICTO (ART. 1.025, CPC). EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em Exame

1. Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE ILHÉUS contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara Cível que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença de extinção da execução fiscal ajuizada em face do CONDOMÍNIO MARES DO SUL, ante o reconhecimento de ilegitimidade passiva e nulidade da CDA.

II. Questão em Discussão

2. Discute-se: (i) a existência de omissão no julgado quanto à tese de que a divergência entre o imóvel constante na CDA e o imóvel de propriedade do executado exigiria dilação probatória; (ii) a suposta violação à Súmula 393 do STJ; (iii) o cabimento de efeitos infringentes para reformar o acórdão e determinar o prosseguimento da execução.

III. Razões de Decidir

3. O acórdão embargado enfrentou de forma exauriente e fundamentada todos os pontos relevantes da controvérsia, inexistindo o vício de omissão previsto no art. 1.022, II, do CPC.

4. A decisão colegiada foi clara ao assentar que a prova pré-constituída colacionada aos autos (Certidão de Inteiro Teor e Documentos de Arrecadação Municipal) demonstrou, de plano e sem necessidade de dilação probatória, erro crasso no objeto da tributação e no polo passivo da demanda.

5. A tese de restrição da exceção de pré-executividade (Súmula 393 do STJ) foi expressamente afastada pela conclusão de que o acervo documental era "irrefutável" e "bastante" para desconstituir a presunção de certeza e liquidez do título executivo, não havendo que se falar em insuficiência de provas.

6. A insurgência do Embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de revaloração da prova documental sob a ótica de seus interesses, finalidade para a qual os aclaratórios não se prestam.

7. Quanto ao pedido de prequestionamento, considera-se a matéria devidamente integrada ao julgado para fins de acesso às instâncias superiores, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e Tese

8. Embargos de Declaração Rejeitados, mantendo-se o acórdão embargado em todos os seus termos.

Tese de julgamento: "
Inexistentes os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revaloração da prova documental que serviu de lastro para o convencimento motivado do Colegiado."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8007286-25.2021.8.05.0103
, em que figuram, como embargante,
MUNICÍPIO DE ILHÉUS
, e, como embargado,
CONDOMÍNIO MARES DO SUL.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se o acórdão embargado tal como lançado, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça